Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes ou não fazer menção expressa aos dispositivos legais que lhes consideram favoráveis não caracteriza vício de omissão a ser sanado na via dos embargos declaratórios. Basta que o Julgador exponha os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões jurídicas relevantes para a resolução da lide, tal como feito na espécie.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado, mas tão somente depurar imperfeições, no caso, inexistentes, impondo-se, assim, a rejeição dos Embargos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.